Tribunal: TJSP
Processo: 1054296-24.2022.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Isabel Cogan
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
AÇÃO DE COBRANÇA. Oficial da reserva da PM. Restituição de valores indevidamente descontados dos seus vencimentos e proventos de aposentadoria a título de redutor salarial. Aplicação equivocada do teto remuneratório à somatória das remunerações pagas pelo exercício das funções de policial militar e de professor em cursos ministrados pela Corporação. Mandado de segurança em cujo julgamento foi

Ementa:
AÇÃO DE COBRANÇA. Oficial da reserva da PM. Restituição de valores indevidamente descontados dos seus vencimentos e proventos de aposentadoria a título de redutor salarial. Aplicação equivocada do teto remuneratório à somatória das remunerações pagas pelo exercício das funções de policial militar e de professor em cursos ministrados pela Corporação. Mandado de segurança em cujo julgamento foi reconhecido que o teto remuneratório deve incidir isoladamente sobre os ganhos advindos de cada uma dessas atividades, consoante o julgamento do RE no 612.975/MT, Tema no 377, pelo STF. A observância da coisa julgada impede o debate, no âmbito da ação de cobrança, sobre a matéria cuja discussão foi esgotada no julgamento do writ. A pretensão de incidência isolada do teto remuneratório é possível em se tratando de origem distinta de remunerações recebidas por atribuições diversas. A repetição das diferenças indevidamente descontadas em folha de pagamento é legítima, com a ressalva feita pelo juízo a quo de que a isenção de imposto de renda se restringe à parte do crédito que ostenta caráter indenizatório. Sentença de parcial procedência mantida, inclusive no tocante ao termo inicial da incidência dos juros de mora, que deve ser a data da citação nesta ação de cobrança, não a data da notificação da autoridade impetrada no mandamus. REEXAME NECESSÁRIO E RECURSO VOLUNTÁRIO DESPROVIDOS.